Tribunal: TJMT
Processo: 1007082-87.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007082-87.2020.8.11.0000
Impetrantes: Fernanda de Lima Chaves e Claudionor Antônio Chaves
Paciente: Paulo Sergio Viana da Silva
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Paulo Sergio Viana da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 29 de novembro de 2018, em decorrência da Operação Captare, pela suposta prática do delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.
Argumentam que o processo não foi desmembrado em relação ao paciente, sendo que foi marcada audiência para oitiva do corréu Joazo somente para o dia 12.5.2020, de modo que o beneficiário vai permanecer preso por um ano e seis meses.
Alegam acerca da excepcionalidade da medida constritiva e que não há fundamentação idônea para manter o paciente segregado, especialmente ao considerar os seus bons predicados pessoais – como primariedade, possuidor de bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída, possuindo uma filha.
Afirmam que em caso de eventual condenação, será aplicado ao beneficiário regime prisional semiaberto ou aberto, ou seja, diverso do fechado, sendo desnecessária a sua custódia cautelar.
Ademais, aduzem acerca do constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução, especialmente ao considerar que o paciente está preso por 473 dias (1 ano e 4 meses).
Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade provisória.
No mérito, pleiteia pela confirmação do pleito antecipatório (Id. 37385463).
Juntou os documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, entendo que é inviável a concessão da liminar ora pleiteada, tendo em vista que o pedido formulado em caráter de urgência se confunde com o próprio mérito do writ impetrado, e, tendo em vista que os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo a quo, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Inclusive se mostra necessária a colheita das informações pela autoridade apontada de coatora sobre o deslinde processual, para então analisar as particularidades do caso, a fim de verificar a ocorrência ou não de desídia estatal e eventual ocorrência de constrangimento ilegal por excesso injustificado do prazo.
Ressalto neste ponto que a verificação da alegação de excesso de prazo para o deslinde da ação penal não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, pois é imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Impende consignar que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Ademais, não obstante a alegação de que em caso de eventual condenação seria aplicado ao beneficiário regime diverso do fechado, convém destacar que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da proporcionalidade.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator